Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730776-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LEONIDIO FERREIRA GOMES DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a proposta apresentada extemporaneamente pela terceira interessada/agravante (após o início do segundo leilão) para aquisição do imóvel e autorizou o executado/agravado a realizar a sua venda particular no prazo de 6 meses. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada indeferiu a proposta de aquisição por venda direta por julgá-la extemporânea e ainda facultou ao executado a possibilidade de venda particular do imóvel, no prazo de 6 (seis) meses, por preço não inferior a 60% da avaliação; 2) não se trata de lance em segundo leilão, e sim de proposta de aquisição na modalidade “venda direta”, que é admitida após a ocorrência de leilões infrutíferos (CPC 880); 3) não existe previsão legal de venda particular do imóvel pelo executado, até porque ele não tem nenhum interesse na venda do imóvel para adimplir ao débito exequendo; 4) o exequente concordou com a proposta, assinalando sua evidente vantajosidade, e, embora o executado tenha manifestado oposição em relação à proposta, não cabe a ele opinar sobre a venda ou condições de pagamento; 5) realizada a venda direta do bem respeitando-se o valor de avaliação e, tendo havido a frustração do leilão, não se vislumbra prejuízo à competitividade, tampouco ao executado, se o valor ofertado observa a limitação do preço vil; 6) há risco de que o executado não promova qualquer ato para a alienação do bem ou promova venda simulada ou embaraçada somente para prolongar a execução pelo lapso temporal de 6 meses deferido na decisão embargada ou tumultuar o processo, que tramita desde 1993. Requer, em antecipação da tutela recursal, a revogação da autorização de venda particular do imóvel pelo executado, ante a inexistência de tal possibilidade na letra de lei, até o julgamento do mérito, que poderá determinar a homologação da venda direta, uma vez que preenche os requisitos legais. Sem razão, inicialmente, a sociedade agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) O imóvel de matrícula 1943 (3) não foi arrematado em hasta pública, contudo, houve proposta de compra particular, conforme ID 238953619. O credor concordou com a proposta de compra, ID 239329570. O executado impugnou a proposta, ID 240114630. A proposta de alienação do imóvel deve ser apresentada até o início do segundo leilão, sendo extemporânea a proposta realizada após esse prazo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAMENTO. PROPOSTA ESCRITA. POSTERIOR. SEGUNDO LEILÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ART. 895, II. CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, a qual homologou proposta de alienação do imóvel penhorado efetuado após a realização do 2o Leilão. 2. Estatui o artigo 895, II, do CPC, que a proposta escrita do interessado em adquirir o bem penhorado em prestações deve ser apresentada até o início do segundo Leilão. 3. Constando em Ata do Leilão eletrônico que a proposta de arrematação homologada pela decisão recorrida foi apresentada após o encerramento do segundo Leilão, há expressa violação da normativa legal, e inquina de nulidade a mencionada Hasta Pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1911547, 0708800-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) Assim, indefiro a proposta (ID 238953619) de arrematação do imóvel de matrícula 1943 (3). Contudo, considerando que o proponente é interessado no imóvel, concedo ao executado a oportunidade de venda particular do imóvel, no prazo de 6 (seis) meses, por preço não inferior a 60% da avaliação, podendo o interessado fazer proposta diretamente ao executado, sendo que eventual pagamento deve ser depositado nos autos. Decorrido o prazo, o imóvel será novamente levado à hasta pública, oportunidade em que qualquer interessado poderá habilitar-se para arrematação. (...) (ID 241354885 do processo referência) No caso, não desconheço o entendimento de que não haveria impedimento para a agravante apresentar proposta de compra do imóvel após o prazo do art. 895, II, do CPC (pois o art. 880 do CPC contemplaria essa possibilidade) e de que não há previsão legal para de venda particular a ser realizada pelo próprio executado. Confira-se: (...) 1. Inexiste qualquer proibição legal para que se proceda à alienação direta após fracassada a venda de imóvel por meio de leilão judicial. Pelo contrário, a hipótese é abstratamente prevista no art. 880 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1436348, 0706000-37.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 18/07/2022.) (...) 4. Nos termos do art. 879 do CPC, a alienação de bem penhorado será feita por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial. 4.1. Note-se que a alienação deverá ser feita a pedido do exequente, nos termos do art. 880 do CPC, não havendo qualquer previsão legal de deferir o pedido de venda direta a ser realizada pela devedora, com a concessão de um prazo tão grande (1 ano) para tanto. 4.2. Nota-se que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito, resguardando-se a sua dignidade, além de processar-se a execução da forma menos gravosa. E essa é a hipótese dos autos, em que foi deferido o pedido de leilão de bem imóvel para pagamento de dívidas de condomínio. 5. Agravo improvido.” (07256778720218070000, 2a Turma Cível, DJE: 8/3/2022). (...) (Acórdão 1738970, 0721560-82.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 18/08/2023.) Todavia, considerado também relevantes as alegações apresentadas pelo executado em sua impugnação à proposta da agravante, in verbis: (...) O interessado em adquirir o bem apresenta proposta extemporânea e com pagamento de entrada de apenas 10% a vista e o restante em 03 (três) parcelas anuais, e conforme fora dito a proposta apresenta situação não prevista em EDITAL o que impediu que outros licitantes pudessem acorrer à hasta pública em iguais condições. (...) Acrescente-se que a aceitação de proposta de parcelamento após o encerramento do segundo leilão, além de não prevista em lei, favorece somente a quem a fez, pois além de não ter qualquer concorrente, é evidente que outros eventuais interessados teriam preferência se fizessem uma oferta à vista, ou se oferecessem um parcelamento melhor. (...) Em razão disso, entendo que a decisão agravada estaria buscando tanto dar efetividade ao processo – ao permitir que a sociedade agravante apresentasse proposta de compra diretamente ao executado (que, por sua vez, teria o prazo de 6 meses para a alienação do imóvel), até designação de nova hasta pública – quanto viabilizando a concorrência entre os pretensos arrematantes, ocasião em que a agravante poderá reiterar sua proposta de compra. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que, conforme por ela própria alegado, o processo tramita desde 1993. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator